Tribunal: TJDFT
Processo: 0729506-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729506-05.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS RECORRIDOS: AQUI + VALOR NEGÓCIO PROMOÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA E BANCO PAN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSULTORIA FINANCEIRA. FRAUDE. ILEGITIMIDADE. REVELIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONCLUIO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A decretação da revelia implica presunção relativa dos fatos alegados (CPC, art. 344). 2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte se mantém inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda. 3. A declaração de nulidade do contrato de investimento financeiro acarreta o retorno das partes contratantes ao status quo ante. Por consequência, o aporte financeiro efetivamente entregue pelo autor deve ser devolvido, com dedução de quantia recebida durante a vigência do ajuste. 4. A ausência de prova de vinculação à cadeia de fornecimento do negócio fraudulento firmado com a empresa investidora inviabiliza a condenação solidária da instituição financeira. Precedente. 5. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 371, 372, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional acerca da análise da prova documental emprestada; b) artigos 7o, caput e parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que houve falha na prestação do serviço pelo descumprimento do dever de vigilância sobre a rede credenciada, havendo fortuito interno e responsabilidade objetiva da instituição financeira; c) artigo 14 do CDC, sustentando não ser necessária a prova do conluio para configurar a responsabilidade objetiva do banco, em virtude de ausência de previsão legal; d) artigo 14 do Diploma Consumerista, ao argumento de que deve ser afastada a culpa da vítima e aplicado o dever de segurança exigido pela hipervulnerabilidade do insurgente; e) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que cabia aos recorridos provarem a ausência de falha na prestação do serviço, a segurança de seus sistemas e a fiscalização de seus prepostos, o que não foi feito; f) artigo 927, incisos III e IV, do CPC, defendendo a ocorrência de fortuito interno, em razão do risco do empreendimento. Aduz, ainda, violação aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ e à tese fixada no Tema 466 do STJ. Requer a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam efetivadas em nome das advogadas FABIANA RODRIGUES GONÇALVES EIRADO, OAB/DF 45.837 e OAB/GO 47.970-A, CAMILA DE AZEVEDO LIMA MARTES, OAB/DF 43.795, e da SOCIEDADE EIRADO &amp; MARTES ADVOGADAS, OAB/DF 643.821 (ID 77853746). Nas contrarrazões, AQUI + VALOR NEGÓCIO PROMOÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARISTELA COSTA MENDES CAIRES SILVA, OAB/SP 245.335 (ID 78352648). Nas contrarrazões, BANCO PAN S.A. solicita que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 78708832). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 11, 371, 372, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte” (REsp n. 1.962.330/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 7o, caput e parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor e 927, incisos III e IV, do CPC, porque “A revisão das decisões das instâncias ordinárias exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 1.932.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Além disso, não é possível dar trânsito ao recurso no que concerne à apontada violação aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, uma vez que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Nos termos da Súmula n. 518 desta Corte, para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de verbete sumular, tendo em vista que enunciado de Súmula não se insere no conceito de lei federal” (AREsp n. 2.906.405/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Quanto ao Tema 466 do STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação em nome da SOCIEDADE EIRADO &amp; MARTES ADVOGADAS, OAB/DF 643.821, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 77853746, ID 78352648 e ID 78708832. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020